Tribunal: TJDFT
Processo: 0734695-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (TERCEIRO JUÍZO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 2a Vara Criminal de Samambaia contra o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, em inquérito policial que apura suposto estupro de vulnerável, atribuído ao genitor da vítima. O Juizado declinou de sua competência para a vara criminal comum, sob fundamento da criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1/2024 do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para o processamento e julgamento do inquérito policial relativo a crime cometido em contexto doméstico e familiar contra menor; e (ii) determinar se é possível fixar competência em juízo não envolvido diretamente no conflito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente competência exclusiva para processar e julgar crimes praticados contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, a partir de sua instalação em 31 de julho de 2024.
A Lei no 13.431/2017 estabelece que, na ausência de vara especializada, os crimes dessa natureza devem ser processados nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ.
Não há notícia de oferecimento e recebimento de denúncia, o que atrai a competência do juízo especializado, instituído após os fatos e adequado ao caso concreto.
A fixação de competência em juízo diverso dos envolvidos no conflito é permitida, considerando o caráter de ordem pública das normas de competência jurisdicional, com respaldo na jurisprudência local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente (Terceiro Juízo) para processar e julgar o feito.
Tese de julgamento:
A Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente é a competente para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes em contexto de violência doméstica e familiar, após sua instalação, nos termos da Resolução no 1/2024-TJDFT.
A competência pode ser fixada em juízo diverso dos suscitantes do conflito, considerando a ordem pública e a adequação ao caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 11.340/2006; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1887102, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1934773, Rel. Gislene Pinheiro, j. 16.10.2024.